Tribunal: STF
Processo: AI 636248
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CF.
   INOCORRÊNCIA. EXAME DE FATO E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
   CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO SFT.  NEGATIVA DE PROVIMENTO AO
   RESP. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão
   recorrido decidiu a questão com base em normas
   infraconstitucionais. A ofensa à Constituição, se ocorrente,
   seria reflexa.
II - A violação aos princípios do contraditório e
   da ampla defesa, em regra, não dispensa o exame da matéria sob o
   ponto de vista processual, o que caracteriza ofensa reflexa à
   Constituição e inviabiliza o recurso extraordinário.
III - A
   apreciação do recurso extraordinário demanda o exame de matéria
   de fato e a interpretação de cláusulas contratuais. Incidência
   das Súmulas 279 e 454 do STF.
IV - Com a negativa de seguimento
   do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça tornaram-se
   definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o
   acórdão recorrido (Súmula 283 do STF).
V - Agravo regimental
   improvido.